Tribunal: STF
Processo: RMS 23333
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA:         RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORAS CONTRATADAS NO EXTERIOR.  AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE
SEGURANÇA. OBJETIVOS MAIS AMPLOS NA IMPETRAÇÃO.  LITISPENDÊNCIA:
NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Na hipótese de duas ações em que um pedido é  mais
amplo do que o outro, não se pode cogitar de litispendência, que
supõe tríplice identidade de  autores, causa de pedir e pedido.
2. Não há litispendência entre ação ordinária e mandado
de segurança, se naquela se pede apenas a abstenção da mudança do
regime jurídico, e  neste, a transformação dos empregos em cargos
públicos, o enquadramento das impetrantes como servidoras efetivas e
a contagem do  tempo de serviço público para todos os efeitos.
Recurso ordinário provido para que, afastada a
litispendência, sejam os autos remetidos ao STJ para decidir como
entender de direito.